Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE FOTO E DADOS PESSOAIS EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença de procedência em ação de compensação por danos morais decorrentes da divulgação, em matéria jornalística, de foto privada e dados pessoais de delegada da Polícia Federal, reconhecendo excesso no exercício da liberdade de imprensa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão quanto à: (i) relevância informativa dos dados veiculados; (ii) caracterização de eventual dolo ou culpa grave na conduta da empresa jornalística; e (iii) aplicabilidade das ADIs 6792 e 7055 à responsabilidade civil decorrente da publicação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. No caso dos autos, não se verifica omissão, pois o acórdão embargado apreciou expressamente todos os fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia, destacando o caráter abusivo da publicação e a ausência de interesse público na exposição da imagem e de dados pessoais da autora.
5. A pretensão da embargante visa à rediscussão da matéria decidida, o que não se admite na via dos aclaratórios.
6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais e precedentes citados pelas partes, bastando o enfrentamento dos temas essenciais ao julgamento.
7. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 6792 e 7055 não se aplicam à hipótese dos autos, uma vez que tratam de demandas ajuizadas em caráter massivo, com finalidade de constranger ou intimidar veículos de imprensa, circunstância que não se verifica no caso concreto, em que há discussão pontual sobre excesso na divulgação de dados pessoais e imagem da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "É incabível o manejo de embargos de declaração com pretensão infringente quando não evidenciado vício na decisão recorrida. A divulgação de imagem e dados pessoais sem relevância informativa, ainda que extraídos de fontes públicas, configura abuso no exercício da liberdade de imprensa e enseja responsabilidade civil, sendo inaplicáveis ao caso as balizas definidas nas ADIs 6792 e 7055."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.